Tribunal: TJSP
Processo: 2003124-49.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA PELO SISTEMA SERP-JUD. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema SERP-JUD, requerido pelo exequente para satisfação do crédito executado, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis.
II. Questão em Discussão: A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA PELO SISTEMA SERP-JUD. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema SERP-JUD, requerido pelo exequente para satisfação do crédito executado, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste na aferição da admissibilidade e eficácia da utilização do sistema SERP-JUD para a realização de pesquisas patrimoniais no interesse do exequente.
III. Razões de Decidir: A Lei n.o 14.382/2022 instituiu o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP), que permite a interconexão e interoperabilidade das bases de dados dos registros públicos, sendo adequado para a pesquisa patrimonial. O Código de Processo Civil assegura o princípio da cooperação, determinando que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar para garantir a solução integral do mérito do processo, em prazo razoável.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido.
Tese de julgamento: A consulta ao SERP-JUD é permitida como mecanismo de pesquisa patrimonial, conforme Comunicado CG 60/2025. A execução deve ser promovida no interesse do exequente, conforme art. 797 do CPC.
Legislação Citada: Lei n.o 14.382/2022, art. 3o. Código de Processo Civil, art. 797, caput.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento n. 2108263-24.2025.8.26.0000, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2025. TJSP, Agravo de Instrumento n. 2090340-82.2025.8.26.0000, Rel. Simões de Almeida, 13a Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025. TJSP, Agravo de Instrumento n. 2067894-85.2025.8.26.0000, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2025.